Tribunal: TJSP
Processo: 1028291-13.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos e dívidas c/c indenização por danos morais – Débitos referentes a compras não reconhecidas pela consumidora – Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Aplica-se, ao caso dos autos, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de títulos e dívidas c/c indenização por danos morais – Débitos referentes a compras não reconhecidas pela consumidora – Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Aplica-se, ao caso dos autos, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos, 2o, 3o e 17o, eis que a questão se refere ao fornecimento de serviços no mercado de consumo, na qual a parte autora alega ter sido vítima de falha na prestação dos serviços pelos requeridos.

Ausência de comprovação fidedigna de que o cartão de crédito foi efetivamente entregue, desbloqueado e utilizado pela consumidora.

Imagens de supostos documentos internos que seriam relacionadas à entrega do cartão e ao desbloqueio e utilização do que não comprovam a efetiva realização de tais atos, mormente porque negados pela consumidora – "Prints" de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar o regular cumprimento da contratação, pois constituem prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar que a relação jurídica contratual tenha se desdobrada da forma adequada.

"Prints", ademais, anexados como imagens na contestação, desacompanhados da juntada dos documentos digitais efetivos - A prova digital, para ser válida, deve apresentar método adequado de coleta e documentação das etapas, além de garantir a originalidade dos dados, especialmente em relação à sua autenticidade e integridade.

A ausência de comprovação de que o cartão foi efetivamente entregue, desbloqueado e utilizado pela consumidora conduz à procedência da ação.

Negativação indevida – Dano moral existente e adequadamente quantificado.

Recurso improvido.